Tribunal: STF
Processo: RE 1410411
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.708, DE 2018, DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA. INDICAÇÃO DE CARGOS DE CONFIANÇA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENTRE SERVIDORES CONCURSADOS EFETIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA RG Nº 1.010. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. 



    1. Não ofende o art. 37, caput, incs. II e V, da Constituição da República a criação de cargos específicos de chefia para indicação de confiança a partir de servidores efetivos. 



    2. A hipótese é diversa daquela do Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral, na qual se pressupõe a criação de cargos para preenchimento com livre nomeação e exoneração.



    3. Natureza técnica dos cargos que não compromete a necessária fidúcia, ante o fato de se referirem a funções de chefia. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.